Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-85.2023.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002320-85.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 596.215.911-04 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 29 a 31/10/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PREVISÃO SUJEITA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença de procedência de primeiro grau.

3. O artigo 202 da Lei 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) condiciona o adicional por tempo de serviço à Lei específica de promoção e progressão.

4. A Lei Orgânica do Município de Paranatinga-MT dispõe que “Art. 160.

O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando: e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário;”, entretanto, a referida Lei não estabelece os critérios para a concessão do adicional por tempo de serviço, condicionando-o à legislação de plano de carreira.

5. a Lei n. 533/2008, a qual dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviços, o que torna sua concessão de forma judicial indevida.

6. Em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual de adicional por tempo de serviço, a mesma não dispõe acerca do lapso temporal para sua concessão.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. É o entendimento Jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1035969-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).”

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso n. 1002320-85.2023.8.11.0044

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: MARIA APARECIDA DA SILVA

Agravado: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de MARIA APARECIDA DA SILVA contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em visita aos autos, acompanho o voto condutor para negar provimento ao agravo interno e manter incólume o resultado prolatado.

Isso porque a Constituição Federal outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, sem, é claro, macular as matizes estabelecidas. Desse modo, a eles compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos serviços sob sua égide, o que inclui a respectiva remuneração.

No caso, a previsão contida na Lei Municipal n. 24/1997, que disciplinava o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Paranatinga, e citada como fundamento na sentença recorrida, expressamente constava a necessidade de edição de lei específica (art. 202). A norma foi revogada pela Lei Municipal 35/2003, e não há previsão nesse sentido.

A previsão até então contida na lei orgânica também não era de eficácia plena. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria afeta ao regime jurídico deve ser disposta em lei e não por meio da Constituição Estadual/Lei Orgânica, tendo em vista a iniciativa privativa, conforme tese fixada no tema 223, sob o rito da repercussão geral:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061

DIVULG 27-03-2015

PUBLIC 30-03-2015)

Na mesma orientação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso

já declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que incluíam o adicional por tempo de serviço na lei orgânica:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023). (g.n.)

E no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37/STF (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1072670-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.

2. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é medida que se impõe.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001231-88.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desse modo, ausente o direito ao adicional por tempo de serviço, ante a inexistência de lei específica, conforme vinculava a própria norma invocada pela parte agravante.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024